Tribunal: TJBA
Processo: 0302353-47.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302353-47.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA, EDUARDO DE FARIA LOYO

APELADO: FLAVIO AUGUSTO GOMES e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO LORDELLO REZENDE, ADVISSON LISBOA DE ARAUJO, ALAN CONRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PROBATÓRIA PELOS RÉUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE APÓS EXCLUSÃO DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. PROBLEMA ESTRUTURAL COMPROVADO. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não configura, por si só, falta de dialeticidade recursal quando o recurso apresenta teses jurídicas identificáveis, ainda que de forma genérica, desde que possibilitem o exercício do contraditório.

2. O laudo técnico unilateral, quando não impugnado por perícia judicial requerida pelos réus devidamente intimados para especificar provas, pode servir como fundamento para a decisão, especialmente quando corroborado por documentação fotográfica e demais elementos probatórios.

3. A distribuição do ônus da prova segue a regra geral do art. 373 do CPC quando afastada a relação de consumo pela exclusão da seguradora do polo passivo, competindo aos réus a prova dos fatos modificativos do direito dos autores.

4. Os vícios construtivos decorrentes de inobservância de normas técnicas (NBR 6116/2014, NBR 6118/2014, NBR 5626 e NBR 5410/2004) caracterizam defeito preexistente que não se confunde com caso fortuito, ainda que as condições climáticas tenham contribuído para a manifestação dos problemas.

5. A rescisão contratual por vícios redibitórios autoriza a restituição integral dos valores pagos (FGTS, parcelas de financiamento, reformas, móveis planejados, honorários periciais e despesas com ITIV) como forma de retorno ao
status quo ante
.

6. Os danos morais são configurados quando a aquisição de imóvel com vícios graves frustra a legítima expectativa dos adquirentes e os submete a risco de segurança, extrapolando o mero dissabor e justificando indenização em patamar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0302353-47.2018.8.05.0113
, em que figuram como Apelantes
JULIO CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO
e
ELINOLIA VIANA DA SILVA RIBEIRO
e como Apelados
FLAVIO AUGUSTO GOMES
e
ZANIRA FREIRE DE ALMEIDA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA